Tribunal: TJBA
Processo: 8006716-11.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006716-11.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: NILZETE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
REQUISITOS LEGAIS, PRESENTES. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA, CONSTATADA. QUALIDADE DE SEGURADO, VERIFICADA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO, DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO DES
PROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
,
Proc. nº
8006716-11.2021.8.05.0080
,
da Capital
, em que figuram como
APELANTE
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e como
APELADA
NILZETE MARIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.